Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724402-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA, ROBSON DA SILVA GOMES, CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA APELADO: CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA, CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA D E S P A C H O Retirado de Pauta. Tendo em vista a Petição de ID 50469282, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se Vanessa Barbosa Martins, sobre o referido expediente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator